Tribunal: TJPA
Processo: 0809695-23.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809695-23.2024.8.14.0006

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809695-23.2024.8.14.0006

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO EMPRESARIAL. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À SUB-ROGAÇÃO, À SUFICIÊNCIA DA PROVA E AO NEXO CAUSAL. ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO SECURITÁRIA DEMONSTRADA. APÓLICE, ENDOSSO, DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL, REGULAÇÃO DO SINISTRO, AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO EM CONTA E COMPROVANTE DE CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADA. CONJUNTO DOCUMENTAL IDÔNEO A DEMONSTRAR O SINISTRO, A COBERTURA CONTRATUAL E O PAGAMENTO INDENITÁRIO. REVELIA QUE NÃO ATUA ISOLADAMENTE, MAS EM CORROBORAÇÃO À PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO NÃO COMPROVADA. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O LOCAL DE RISCO SEGURADO, A UNIDADE CONSUMIDORA E O LOCAL DO SINISTRO. INAPLICABILIDADE DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS PERSONALÍSSIMAS DO CONSUMIDOR À SEGURADORA SUB-ROGADA, SEM REPERCUSSÃO NO DESFECHO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, condenando-a ao pagamento de indenização securitária despendida em razão de danos elétricos suportados por equipamento da unidade segurada.

II – Questões em discussão

2. Discute-se: (i) a suficiência da prova da relação securitária; (ii) a comprovação da sub-rogação legal; (iii) a robustez do conjunto documental quanto ao sinistro e ao nexo causal; e (iv) a repercussão da revelia e da prova documental na manutenção da sentença.

III – Razões de decidir

3. A relação securitária restou documentalmente demonstrada por apólice empresarial válida, endosso contratual, documentos cadastrais e societários do segurado, bem como por relatório final de regulação do sinistro.

4. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil foi suficientemente comprovada mediante autorização expressa do segurado para pagamento da indenização em conta indicada e comprovante de crédito correspondente, não se sustentando a alegação genérica de pagamento a terceiro estranho ao contrato.

5. O conjunto documental produzido pela autora — incluindo laudo técnico, ordem de serviço, fotos, relatório de regulação, conta de energia vinculada à unidade consumidora e comprovação do pagamento — revela lastro idôneo para o acolhimento da pretensão regressiva, sem que a concessionária tenha apresentado contraprova técnica em primeiro grau.

6. Demonstrada a correspondência entre o local do risco segurado, a unidade consumidora atendida pela concessionária e o local efetivo do sinistro, não há falar em descaracterização da cobertura contratual ou ausência de vínculo entre o evento e o estabelecimento segurado.

IV – Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
“A seguradora que demonstra a existência da apólice e de seu endosso, a regulação do sinistro, a autorização do segurado para o pagamento da indenização e o efetivo desembolso indenitário comprova, em grau suficiente, a sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil, não bastando alegações genéricas da concessionária de energia elétrica para afastar o dever de ressarcimento.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
CAIXA SEGURADORA S/A
.

Narra a autora, ora apelada, que celebrou contrato de seguro empresarial com
CDI – Centro de Diagnose por Imagem Odontológica S/S Ltda.
, tendo por objeto a cobertura de danos em equipamentos instalados na unidade segurada. Sustenta que, em 10/02/2023, houve oscilação/sobretenção de energia elétrica na rede de distribuição mantida pela requerida, ocasionando danos ao equipamento
iCat Class Kavo
, razão pela qual procedeu à regulação do sinistro e ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 20.000,00, sub-rogando-se, assim, nos direitos do segurado contra a concessionária apontada como causadora do dano.

A requerida foi regularmente citada, porém não apresentou contestação no prazo legal, motivo pelo qual foi reconhecida sua
revelia
.

Sobreveio sentença de procedência (ID 29944484), por meio da qual o Juízo a quo condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 20.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC desde 17/04/2023 e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignada, a ré interpôs apelação (ID 29944486), sustentando, em síntese:
(i)
a ausência de prova suficiente da sub-rogação securitária;
(ii)
a alegação de que o pagamento da indenização teria sido realizado a terceiro estranho ao contrato;
(iii)
a fragilidade do conjunto probatório quanto ao nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos apontados; e
(iv)
a inaplicabilidade, em favor da seguradora sub-rogada, de prerrogativas processuais próprias do consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões (ID 29944503), a autora pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a regular instrução documental da demanda, a demonstração da cobertura securitária, da regulação do sinistro, do pagamento da indenização e da legitimidade regressiva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação.

Ressalte-se, ainda, que o presente recurso devolve ao Tribunal matéria integralmente cognoscível em sede recursal, nos limites da insurgência deduzida, nos termos dos arts. 1.011 e 1.013 do CPC.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se a sentença recorrida, ao julgar procedente a ação regressiva proposta pela seguradora, encontra suporte documental suficiente quanto: (i) à existência da relação securitária; (ii) à demonstração da sub-rogação legal; e (iii) à comprovação do nexo causal entre o dano experimentado pelo segurado e a falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica imputada à apelante.

A apelante procura infirmar a sentença, sobretudo, sob o argumento de que a autora não teria demonstrado adequadamente o pagamento da indenização ao segurado, nem produzido prova suficiente da origem elétrica do dano, razão pela qual não se poderia manter a condenação com base preponderante na revelia.

Sem razão, contudo.

1. Da relação securitária e da regular instrução documental da demanda

Diversamente do que sustenta a apelante, os autos não revelam ação ajuizada com base em narrativa desacompanhada de suporte probatório mínimo. Ao contrário, a autora instruiu a demanda com documentação apta a demonstrar, desde a origem, a existência da relação securitária e a vinculação do risco coberto ao evento narrado.

Consta dos autos (ID 29944463) apólice de seguro empresarial n.º 1201801185939, emitida em favor de CDI – Centro de Diagnose por Imagem Odontológica S/S Ltda., com vigência contemporânea ao sinistro e previsão de cobertura compatível com danos elétricos em equipamentos, sistemas e componentes elétricos. Soma-se a isso o endosso contratual,

que identifica como local de risco a unidade situada na Travessa SN-17, Cidade Nova IV, Ananindeua/PA, reforçando a correspondência entre a cobertura securitária e a unidade empresarial atingida pelo evento.

Além disso, o procedimento administrativo de regulação do sinistro registra a apresentação de documentação societária e cadastral do segurado, incluindo CNPJ, contrato social, CPF/RG dos sócios ou proprietários, bem como comprovante de endereço em nome da empresa, o que afasta a alegação de deficiência instrutória quanto à identificação da pessoa segurada e à regularidade formal do vínculo contratual.

Dessa forma, não prospera a tese de ausência de documento essencial ou de falta de demonstração da relação securitária.

2. Da sub-rogação securitária e da alegação de pagamento a terceiro estranho

Também não merece acolhida a insurgência no ponto em que afirma inexistir prova da sub-rogação legal.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”. Trata-se, pois, de sub-rogação legal que decorre do pagamento indenitário regularmente realizado pela seguradora.

A apelante procura descaracterizar esse pressuposto ao alegar, genericamente, que a indenização teria sido paga a terceiro estranho ao contrato, o que afastaria a legitimidade ativa regressiva da autora.

Todavia, a documentação constante dos autos aponta em sentido oposto.

O relatório final de regulação indica que o sinistro foi conduzido com interlocução direta com Fabrício Mesquita Tuji, identificado nos registros internos como representante da empresa segurada, com telefone e e-mail vinculados ao procedimento administrativo instaurado para apuração do evento.

Mais do que isso, há nos autos documento específico (ID 29944463) de autorização para pagamento em conta corrente bancária, no qual a própria empresa CDI – Centro de Diagnose por Imagem Odontológica, identificada por seu CNPJ, autoriza expressamente que a indenização securitária referente ao sinistro seja creditada em conta bancária especificamente indicada. Tal autorização, ademais, encontra correspondência com a assinatura de Fabrício Mesquita Tuji, sócio/proprietário da empresa segurada.

A par disso, há comprovante de crédito ao recebedor, emitido em 17/04/2023, no valor de R$ 20.000,00, tendo como pagadora a Caixa Seguradora S/A e como recebedor o próprio CDI, com CNPJ compatível com o do segurado, em conta bancária substancialmente coincidente com aquela previamente indicada na autorização de pagamento.

Nesse contexto, a alegação de pagamento a terceiro estranho não encontra amparo probatório concreto. Ao contrário, os autos revelam autorização expressa do próprio segurado, identificação do representante empresarial e comprovação objetiva do pagamento indenitário, em moldes suficientes para caracterizar a sub-rogação legal.

A jurisprudência desta Corte Estadual também se orienta no sentido de reconhecer a legitimidade regressiva da seguradora sub-rogada, bem como a suficiência de laudo técnico idôneo e não infirmado por contraprova eficaz, em hipóteses análogas:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS DE SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA TÉCNICA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO
. (...) 1. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.
2. A sub-rogação legal, prevista nos arts. 346, 349 e 786 do CC, legitima a seguradora a pleitear judicialmente o ressarcimento das indenizações pagas, sendo aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor.
3. O laudo técnico produzido por empresa especializada e idônea, juntado com a inicial, que atesta a ocorrência de sobrecarga elétrica externa, constitui prova suficiente do nexo causal, especialmente quando não contrariado por prova robusta da concessionária. (...).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos de consumidores quando demonstrado o nexo causal com oscilação ou sobrecarga no fornecimento.
2. É legítima a ação regressiva da seguradora que indenizou o consumidor, mediante sub-rogação legal, nos termos do Código Civil.
3. Laudo técnico idôneo juntado à inicial é suficiente para comprovar o nexo de causalidade, cabendo à concessionária produzir prova em sentido contrário(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831090-35.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025 )

Portanto, a legitimidade regressiva da autora mostra-se adequadamente demonstrada.

3. Do sinistro, do nexo causal e da suficiência do conjunto documental

No tocante ao nexo causal, igualmente não assiste razão à apelante.

A narrativa inicial informa que, em 10/02/2023, a unidade segurada sofreu oscilação/sobretenção de energia elétrica oriunda da rede da requerida, ocasionando dano ao equipamento “iCat Class Kavo”, o que ensejou o acionamento da assistência técnica e posterior regulação do sinistro.

O laudo técnico acostado aos autos identifica o equipamento sinistrado, o segurado e a unidade da Cidade Nova, em Ananindeua/PA, e aponta, de forma expressa, a ocorrência de danos elétricos motivados por descarga elétrica, com comprometimento de componentes eletrônicos específicos do aparelho, notadamente placa-mãe, step motor e fonte do sensor, além de trazer registro fotográfico do local e do equipamento.

O relatório final de regulação, por sua vez, registra expressamente: o sinistro n.º 1201800040772; a data do sinistro em 10/02/2023; a natureza do evento como “sobretenção ou oscilação de energia elétrica”; a cobertura atendida para danos elétricos; o bem afetado como máquina de imagem; e o recebimento de orçamento da assistência técnica para conserto dos bens danificados com o motivo do dano (queima).

Além disso, a autora juntou ordem de serviço, laudo, fotos e demais documentos administrativos que, embora unilaterais, constituem suporte probatório idôneo para demonstrar, em grau suficiente, a ocorrência do dano e sua compatibilidade com evento de origem elétrica, sobretudo quando analisados em conjunto com a regulação formal do sinistro e com a ausência de impugnação técnica oportuna pela concessionária.

No caso concreto, a apelante não apresentou contraprova técnica em primeiro grau, haja vista que permaneceu revel, nem produziu qualquer elemento objetivo apto a infirmar a conclusão administrativa do sinistro ou a afastar a plausibilidade do nexo causal.

A sentença, inclusive, não se limitou a invocar os efeitos automáticos da revelia, mas consignou expressamente que a pretensão autoral estava amparada em
“prova documental idônea (laudos técnicos, apólice de seguro, comprovante de pagamento da indenização)”
, concluindo pela responsabilidade da ré com base no acervo probatório existente.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. PROVA DO NEXO CAUSAL POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) 1.A responsabilidade das concessionárias de serviço público de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.
2. A seguradora autora juntou aos autos apólice de seguro, comprovante de pagamento da indenização, laudos técnicos elaborados por oficinas especializadas e independentes, relação dos bens danificados e notificação extrajudicial, constituindo prova suficiente do direito de regresso. 3.Os laudos técnicos apresentados identificam a oscilação de tensão como causa provável dos danos, com base em inspeções presenciais e registros fotográficos, nos termos da Resolução ANEEL nº 1.000/2021
. 4.A concessionária não produziu contraprova eficaz que demonstrasse regularidade na prestação do serviço, tampouco indicou causa excludente de responsabilidade, (...). 5.A ausência de procedimento administrativo prévio junto à concessionária não afasta o direito da seguradora sub-rogada, nos termos do art. 786 do Código Civil. (...)1.Agravo interno desprovido. (...) 2. Em ação regressiva movida por seguradora sub-rogada, é válida a prova técnica produzida unilateralmente, desde que idônea, fundamentada e não infirmada por contraprova eficaz. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0885520-29.2022.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/12/2025 )

Assim, não há como acolher, já em sede recursal, impugnação abstrata e desacompanhada de contraprova técnica suficiente para desconstituir o conjunto documental produzido pela autora e reputado válido pelo juízo de origem.

4. Da revelia e de sua correta valoração no caso concreto

A apelante procura sustentar que a sentença teria sido construída exclusivamente sobre os efeitos da revelia, como se a procedência decorresse apenas de sua inércia defensiva.

Não é isso que se verifica dos autos.

É verdade que a revelia, nos termos do art. 344 do CPC, produz presunção relativa de veracidade quanto aos fatos afirmados pela parte autora. Todavia, no caso em exame, a procedência não decorreu de forma isolada dessa presunção, mas da conjugação entre a revelia e um conjunto documental robusto, composto por apólice, endosso, documentos cadastrais, conta de energia, laudo, fotos, regulação administrativa do sinistro, autorização para pagamento e comprovante de crédito.

Portanto, a sentença não se mostra dissociada das provas dos autos, tampouco fundada em automatismo incompatível com o devido processo legal.

5. Da invocação do Tema 1282/STJ e da alegada impossibilidade de inversão do ônus da prova

A apelante também invoca o entendimento firmado no Tema 1282 do STJ, sustentando que a seguradora sub-rogada não faz jus às prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, em especial à inversão do ônus da prova.

O argumento, em abstrato, está correto: a sub-rogação transfere à seguradora direitos de natureza material, não prerrogativas processuais inerentes à condição subjetiva do consumidor.

Todavia, tal premissa não conduz, por si só, à reforma da sentença.

Isso porque a manutenção do decisum não decorre, propriamente, da incidência de inversão do ônus da prova em favor da autora, mas da constatação de que ela produziu documentação suficiente para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a apelante não apresentou, em momento oportuno, qualquer contraprova técnica apta a infirmá-la.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte tem assentado que, embora a seguradora sub-rogada não herde prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, subsiste o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que pode ser validamente satisfeito por meio de prova documental e técnica idônea, desde que não infirmada por contraprova eficaz da concessionária.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO EM EQUIPAMENTOS. SOBRETENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. TEMA 1282/STJ.

INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA À SEGURADORA
. LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O NEXO DE CAUSALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME (...)
4.O STJ, no julgamento do Tema 1282, firmou entendimento de que a seguradora não herda as prerrogativas processuais do consumidor, em especial quanto à aplicação da inversão do ônus da prova e à competência nas ações regressivas. 5.Assim, não se aplica a inversão probatória do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 6.Contudo, o laudo técnico que instruiu a inicial se mostra prova suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre o evento de sobretensão e os danos suportados, configurando falha na prestação do serviço. 7.Ausente prova contrária pela concessionária, subsiste o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856150-39.2021.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025)

Em outras palavras, ainda que não se reconheça à seguradora sub-rogada a titularidade de prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, o conjunto probatório constante dos autos permanece suficiente para sustentar a procedência da pretensão regressiva.

6. Da vinculação entre o local do risco segurado e o local do sinistro

Também não procede qualquer tentativa de fragilizar a pretensão regressiva com base na identificação do local do sinistro.

Os documentos constantes dos autos revelam coerência entre o local do risco segurado, a unidade consumidora vinculada à concessionária apelante e o local efetivo do dano.

Com efeito, o endosso da apólice securitária identifica, como local de risco e de correspondência do segurado, a unidade situada na
Travessa SN-17, Cidade Nova IV, Ananindeua/PA
,
ao passo que a conta de energia elétrica, o laudo técnico e o relatório de regulação do sinistro também vinculam o evento danoso à unidade da Cidade Nova, em Ananindeua/PA.

Assim, o conjunto documental afasta qualquer dúvida relevante quanto à correspondência entre o bem sinistrado, o estabelecimento segurado e a unidade consumidora atendida pela apelante.

Logo, não há falar em descaracterização do risco coberto ou em ausência de vinculação entre o evento e a cobertura securitária contratada.

Diante desse cenário, conclui-se que a autora logrou demonstrar, em grau suficiente, a existência da relação securitária, a ocorrência do sinistro coberto, a regular regulação administrativa do evento, a autorização do segurado para recebimento da indenização em conta indicada, o pagamento apto a ensejar a sub-rogação legal, bem como a correspondência entre o local do risco segurado e a unidade efetivamente atingida pelo dano.

De outro lado, a apelante limitou-se, em sede recursal, a formular objeções genéricas quanto à sub-rogação, ao nexo causal e à distribuição do ônus da prova, sem apresentar elemento técnico idôneo capaz de afastar a robustez do acervo documental considerado pela sentença.

Por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais de incidência sobre a base fixada na origem.

Advirto as partes de que a interposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, deve se limitar às estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, da valoração da prova ou do entendimento jurídico adotado, sob pena de rejeição e, quando evidenciado intuito protelatório, aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/05/2026